Tribunal: STF
Processo: HC 218552
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-18
Data de publicação: 2022-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de reconsideração (eDOC 18) em face da decisão que negou seguimento ao habeas corpus por instrução deficitária.



    Verifico que a defesa trouxe os documentos necessários à análise da controvérsia. Assim, tendo em vista a permissão contida no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão e passo à análise do writ.



    O presente habeas corpus foi impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ no AgRg no HC 736.622/RJ, que restou assim ementado (eDOC 15):



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. APRECIAÇÃO POR ESTA CORTE SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Hipótese em que as alegações de ausência de fundamentação da majoração de pena-base e para aplicação de fração inferior a 1/6 na atenuante da menoridade na segunda fase, da ilegalidade na "aplicação do aumento decorrente das qualificadoras no patamar de 1/3 (um terço) e do reconhecimento da atenuante da confissão prevista no artigo 65, II, d, do Código Penal não foram objeto de julgamento no acórdão impugnado, o que impede seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 2. "A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante" (AgRg no HC 485.393/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019). 3. Agravo não provido.



     



    Busca-se o redimensionamento da sanção criminal aplicada em desfavor do paciente pelas instâncias anteriores.



1.Cabimento do habeas corpus:



    Esta Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Ademais, observo que o STJ não enfrentou a matéria de fundo, tendo em vista que as ilegalidades suscitadas no habeas corpus não haviam sido objeto de julgamento no acórdão impugnado. Desse modo, é incabível o pronunciamento do STF sobre o tema.



    Calha enfatizar que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016)



    A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum , porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016)



    3. Ante o exposto, com fulcro no art. 317, §2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada e, com base no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus pelo fundamentos ora expostos.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 18 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente